Tribunal: STF
Processo: MS 40383
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso Sul.



    O impetrante busca, em síntese, tornar sem efeito a extinção e o arquivamento do processo de Agravo de Instrumento com numeração única 0801055-55.2019.8.12.0008/50003. Eis o pedido formulado na inicial:



    e) Seja ao final, julgado totalmente procedente o pedido, concedendo-se a segurança em definitivo para que seja tornado sem efeito a extinção e o arquivamento do processo de Agravo de Instrumento com numeração única 0801055- 55.2019.8.12.0008 - 50003, que Tramita pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo determinado a autoridade coatora que dê continuidade ao processo, com a intimação da parte contrária para apresentar sua resposta, e após o remeta para apreciação do STF, conforme determina o artigo 1.042 do CPC, que é norma cogente impositiva; (doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o impetrante se insurge contra ato praticado pela Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso Sul.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisão de Tribunal de Justiça, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Súmula n. 624 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se busca anular parcialmente processo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisões judiciais proferidas em processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. III. Razões de decidir 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 4. Trata-se de entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos de sua Súmula n. 624. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 264; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018. (MS 39858 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 - grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ato questionado proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 2. A apreciação de mandado de segurança cujo objeto seja a observância por Tribunal local das garantias do contraditório e da ampla defesa, no bojo de processo administrativo ali instaurado, é de competência daquele Tribunal, ainda que o respectivo processo tenha-se iniciado a partir de deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de competência originária da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. (MS 32467 AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2014)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Portanto, este writ não comporta sequer conhecimento, inexistindo qualquer divergência quanto à incompetência deste Supremo Tribunal para julgá-lo.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator